Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Processo : 0700426-93.2019.8.07.0014 DESPACHO Diante da notícia de falecimento da ré-apelada, conforme certidão de Id. 1173019, intime-se à parte autora, para que promova a regularização do polo passivo da demanda, observando o disposto no art. 110 e 313, § 2o, I, ambos do CPC. Na oportunidade, também deverá ser juntada a respectiva certidão de óbito. Para tanto, defiro o prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Brasília - DF, 07 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator